Tribunal: TJMT
Processo: 1036997-53.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036997-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA PERICIAL DISPENSÁVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E PRODUZIDO POR PROFISSIONAL NÃO HABILITADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Regressiva de Ressarcimento e condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 13.224,76, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, em razão de supostos danos elétricos em equipamentos segurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a sentença é nula por decisão surpresa e cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da causa sem a realização de perícia técnica requerida pela ré
e
estabelecer se há prova suficiente do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha no fornecimento de energia elétrica capaz de justificar o ressarcimento regressivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
juiz
, como destinatário da prova, detém competência para avaliar a necessidade de produção de prova pericial e pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do Código de Processo Civil.

O processo foi devidamente saneado e as partes foram intimadas para especificação de provas, inexistindo surpresa ou violação ao contraditório no julgamento antecipado da lide.

A mera discordância da parte quanto à suficiência do conjunto probatório não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são considerados suficientes para a formação do convencimento judicial.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos experimentados.

Os laudos técnicos apresentados pela autora são unilaterais e não foram elaborados por profissional legalmente habilitado, em desconformidade com o art. 602, VIII, “b”, da Resolução ANEEL no 1.000/2021 e com a Decisão Normativa no 70 do CONFEA.

A ausência de prova técnica idônea e conclusiva a
respeito
da ocorrência de oscilação ou perturbação na rede elétrica impede o reconhecimento do nexo causal necessário à responsabilização da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficientes os elementos constantes dos autos e dispensa prova pericial desnecessária.

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige comprovação do nexo causal entre a falha no serviço e o dano alegado.

Laudo técnico unilateral elaborado por profissional não habilitado não constitui prova idônea para demonstrar danos elétricos e o respectivo nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 602, VIII, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC no 1029601-59.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2025; TJMT, AC no 1004593-46.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada procedente para condenar a ré a restituir a autora em R$
1
3.224,76,
além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor condenação
.

A
apelante
argui
que houve decisão surpresa e cerceamento de defesa, pois o
J
uízo de origem
decidi
u o mérito sem permitir a produção de prova pericial requerida, prova que entende indispensável para esclarecer a causa dos danos alegados.

Explica
que a controvérsia exige análise técnica especializada e que a negativa dessa prova compromete o contraditório e a ampla defesa.

Alega também a ausência de documentos essenciais para o processamento da
demanda
, pois não haveria comprovação de relação jurídica entre alguns dos consumidores indicados e a
C
oncessionária no momento do suposto sinistro.

Acrescenta que os relatórios apresentados pela
S
eguradora não possuem validade técnica, pois foram elaborados de forma unilateral, sem identificação adequada de profissional habilitado ou registro em órgão competente, o que retiraria sua força probatória.

Sustenta ainda a inexistência de nexo causal entre o dano alegado e a prestação do serviço de energia elétrica
, e que
não houve registro de ocorrência relevante na rede de distribuição no período indicado e que, em determinados casos, a unidade consumidora possuía transformador particular e operava em tensão superior ao limite previsto nas normas da agência reguladora, situação que afasta eventual responsabilidade da
C
oncessionária.

R
equer a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para que a
lide
seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a
firma que a responsabilidade da empresa de energia possui natureza objetiva, pois se trata de
C
oncessionária de serviço público, razão pela qual basta a demonstração do dano e do nexo causal para surgir o dever de indenizar.

Argumenta que os documentos apresentados, inclusive relatórios técnicos elaborados após a verificação dos equipamentos danificados, demonstram que as avarias decorreram de variação de tensão na rede elétrica, fato suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço.

Consigna
que não existe obrigação de esgotar a via administrativa antes do ajuizamento da
demanda
, pois o acesso ao Poder Judiciário constitui direito constitucional.

Menciona
que as normas administrativas da agência reguladora disciplinam apenas a relação entre consumidor e
C
oncessionária, não podendo restringir o direito da
S
eguradora de exercer a sub-rogação e buscar o ressarcimento judicial.

C
onclui
que a prova documental existente nos autos é suficiente para demonstrar o nexo causal e que a realização de perícia judicial não se mostra necessária diante do conjunto probatório já produzido.

R
equer o não
prov
imento do
R
ecurso e a manutenção integral da sentença que reconheceu a responsabilidade da
C
oncessionária pelos danos suportados pela
S
eguradora.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada procedente para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$13.224,76, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A
apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por alegada decisão surpresa e cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve julgamento antecipado da causa sem a realização de perícia técnica que teria sido requerida na fase de instrução.
Afirma
que tal providência compromete
u
o contraditório e impedi
u
a adequada apuração das circunstâncias do evento.

O

Juíz
o, como destinatário da prova, possui competência para avaliar a necessidade ou não de produção de prova pericial, podendo dispensar diligências consideradas inúteis ou protelatórias, conforme autoriza o Código de Processo Civil.

No caso concreto, o processo foi previamente saneado e as partes foram intimadas para especificar provas. Ainda assim, apenas a autora manifestou interesse no julgamento antecipado da causa, circunstância que evidencia a inexistência de prejuízo processual capaz de justificar a anulação da sentença.

Além disso, a simples discordância quanto à avaliação da suficiência do conjunto probatório não caracteriza cerceamento de defesa.
O
julgamento antecipado
é autorizado
quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o convencimento do julgador

hipótese verificada no caso em análise. Portanto, não há nulidade processual, tampouco afronta ao contraditório ou ao princípio da não surpresa.

A propósito:

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MÓDULO 9 DO PRODIST. NEXO PARCIALMENTE COMPROVADO. ADEQUAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos técnicos suficientes para a formação do convencimento do julgador.
A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva e fundamenta-se no dever de prestar serviço adequado, contínuo e seguro, nos termos do art. 22 do CDC.

A comprovação de variação de tensão na rede elétrica nos laudos técnicos apresentados pela autora, elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, associada a fotos dos equipamentos danificados, revela o nexo causal entre o evento e os danos sofridos, legitimando o ressarcimento.

No entanto, em relação a parte dos segurados, os relatórios técnicos apresentados pela própria concessionária atestam a inexistência de perturbação elétrica, afastando o nexo causal e, por conseguinte, a responsabilidade pelo ressarcimento”. (N.U 1029601-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025,
Publicado
no DJE 28/08/2025).

Refeito a preliminar.

MÉRITO

A apelante sustenta que não houve demonstração do nexo causal entre os danos relatados e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica. Afirma também que inexistem provas idôneas que indiquem a ocorrência de oscilação na rede capaz de provocar as avarias descritas.

De fato, os laudos técnicos juntados com a inicial não apresentam o grau de certeza necessário, pois s
ão

unilatera
is

e não fo
ram

confeccionado
s
por pessoa

qualificada

(Id
34
6787923 e
3
46787929
), o que fere o artigo

602, inciso VIII, “b”, da Resolução da ANEEL n. 1.000/2021.

De acordo com a Decisão Normativa n. 70 do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia), os laudos técnicos devem ser emitidos por quem tem a habilitação necessária, conforme a seguinte relação:

“Art. 2o As atividades discriminadas no caput do art. 1o, só poderão ser executadas sob a supervisão de profissionais legalmente habilitados.

Parágrafo único. Consideram-se habilitados a exercer as atividades de projeto, instalação e manutenção de SPDA, os profissionais relacionados nos itens I a VII e as atividades de laudo, perícia e parecer os profissionais dos itens I a VI:

I –
engenheiro
eletricista;

II –
engenheiro
de computação;

III – engenheiro mecânico–eletricista;

IV –
engenheiro
de produção, modalidade eletricista;

V –
engenheiros
de operação, modalidade eletricista;

VI –
tecnólogo
na área de engenharia elétrica, e

VII – técnico industrial, modalidade eletrotécnica.
”

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

– SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA

– RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 414/2010 da ANEEL). Não comprovado nos autos
que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação

danos
”
. (TJMT, AC 10045934620238110041, relatora Desa.
Marilsen

Andrade
Addario
, julgamento em 19-7-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 27-7-2023).

Assim, não demonstrada de forma contundente a relação de causa e efeito, a restituição postulada não comporta acolhimento.

Pelo exposto,
d
o
u

provimento ao Recurso

para julgar improcedente a Ação e inverter os ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios fixados
em 15% do valor atualizado da causa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026